Tribunal: TJDFT
Processo: 0730669-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730669-57.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JONATAN BARROS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEFcontra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JONATAN BARROS DA SILVA: “INDEFIRO, porquanto inadmissível a penhora de percentual de salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal (CPC, artigo 833, IV) -, com ressalva das duas únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, e alheia, ao caso (Acórdão 1080084, Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Dj-e de 27/04/2018). Quanto ao mais, considerando a impenhorabilidade absoluta de referida parcela, nem mesmo é possível a manutenção do percentual de 30% (trinta) por cento para fins de penhora, devendo preponderar os princípios da Proteção Legal do Salário (CF, artigo 7o, X) e da Dignidade da Pessoa Humana (CF, artigo 1o, I). Nestes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora, no percentual de 30% (trinta por cento), da remuneração da agravada/executada. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 3. A impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 4. Para a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento da dívida é preciso, primeiramente, a declaração incidental de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 833 do CPC. 5. Ainda que fosse superável a Súmula Vinculante n. 10/STF, apenas ad argumentadum tantum, seria necessário o estabelecimento de prévio contraditório, a fim de que o devedor pudesse se manifestar e até comprovar que eventual penhora do seu salário comprometeria sua própria subsistência e/ou de sua família, já sob a declaração do julgador de que afastaria a regra da impenhorabilidade estampada no art. 833 do CPC. 6. Recurso conhecido, provimento negado. (Acórdão 1367976, 07373467420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até 02/03/2026.” A Agravante sustenta quea jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos. Salienta que, em razão do caráter alimentar dos honorários advocatícios, é permitida penhora ao menos de parte da remuneração do Recorrido. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir “a penhora de 30% (trinta por cento) das verbas salariais do AGRAVADO para adimplemento da dívida, OU, subsidiariamente, ao menos para o adimplemento de honorários advocatícios, que representa exceção a impenhorabilidade do art. 833, do CPC/15”. E, ao final, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 39277617 e 39277618). É o relatório. Decido. À luz do princípio da proporcionalidade, a jurisprudência tem flexibilizado a impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, notadamente quando se trata de crédito representado por honorários advocatícios. Os honorários advocatícios, conquanto não se enquadrem na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, por sua natureza alimentar podem excepcionalmente justificar a constrição parcial de verba remuneratória do executado. Não obstante, todavia, a aparente plausibilidade do direito do Agravante, não há risco de dano hábil a respaldar a antecipação da tutela recursal, na medida em que a fonte de renda do Agravado é perene e por isso eventual penhora poderá ser implementada com eficácia na hipótese de provimento do recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator